Tribunal: TJMT
Processo: 1012780-98.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012780-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[REGIS DANIEL LUSCENTI - CPF: 265.872.458-62 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE MINERACAO DOS GARIMPEIROS DE PONTES E LACERDA - COMPEL - CNPJ: 25.252.467/0001-50 (EMBARGANTE), CENTRO NORTE MINERACAO LTDA - CNPJ: 51.478.986/0001-40 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência Indeferida. Inexistência de Vícios No Acórdão.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em razão do Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de contrato de parceria e licenças ambientais.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade, passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III.
Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o artigo 1.022 do CPC. No entanto, não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação sobre todos os argumentos das partes, sendo suficiente a análise dos pontos essenciais para a solução da controvérsia.

4. O Acórdão enfrentou expressamente a questão da representação, reconheceu a legitimidade formal do signatário e aplicou, com base fundamentada, a teoria da aparência, o que afasta a alegada omissão.

5. Não há contradição interna, pois o julgado é coerente e não apresenta proposições inconciliáveis, o que revela apenas a insatisfação da parte com o resultado. Também não se verifica obscuridade, já que a fundamentação é clara quanto à inexistência de urgência, diante da falta de demonstração do perigo de dano e da demora no ajuizamento da Ação.

6. Para fins de prequestionamento, é suficiente o enfrentamento das teses jurídicas relevantes, mesmo sem citação expressa dos dispositivos legais.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJEN de 15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012780-98.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Pontes e Lacerda – Compel
em virtude do Acórdão de Id. 302246853, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

A Embargante aponta a existência de vícios no julgado, em especial a omissão, contradição e obscuridade.

Pugna pelo acolhimento do Recurso, a concessão de efeitos infringentes e o deferimento da tutela de urgência, com a suspensão dos efeitos do Contrato de Parceria e das Licenças n. LP 317622/2024 e n. LI 76470/2024.

Requer o prequestionamento do artigo 300 do CPC.

Dispensada a intimação da Agravada, dada a falta de angularização na instância singela.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025